Tribunal: TCU
Processo: 013.821/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado para a realização do evento São João no município, em junho de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de irregularidades na execução física e financeira do objeto do Convênio no 488/2009, celebrado com o Município de Boa Ventura/PB, para a realização do evento São João no aludido Município nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. Raniere Barbosa (CPF XXX.592.354-XX), ex-sócio-administrador da sociedade empresária Fábrica de Eventos e Marketing Ltda - ME (CNPJ 05.493.809/0001-16), e Josvaldo Araújo Trajano da Silva (CPF XXX.612.284-XX), ex-proprietário da sociedade JA Eventos (CNPJ 06.964.500/0001-20); e a microempresa individual Josvaldo Araújo Trajano da Silva - JA Eventos (CNPJ 06.964.500/0001-20); 9.2. julgar irregulares as contas dos seguintes responsáveis/sociedades empresárias: José Pinto Neto (CPF XXX.812.084-XX), ex-Prefeito do Município de Boa Ventura/PB; Kícia Maria Barreiro Militão de Lacerda (CPF XXX.434.794-XX), ex-Secretária de Educação e Cultura do Município de Boa Ventura/PB; Darlene Mara de Araújo (CPF XXX.701.874-XX), ex-presidente da comissão de licitação do Município de Boa Ventura/PB; Manoel Ferreira Gomes (CPF XXX.497.694-XX), então membro da comissão de licitação do Município de Boa Ventura/PB; Ytalo Pinto Gomes (CPF XXX.141.574-XX), então membro da comissão de licitação do Município de Boa Ventura/PB; Edme José Pereira dos Santos (CPF XXX.557.874-XX), ex-Secretário de Finanças do Município de Boa Ventura/PB; Maria do Carmo Regis Araújo - ME (CNPJ 07.847.779/0001-24); Maria do Carmo Regis de Araújo (CPF XXX.173.104-XX), proprietária da sociedade empresária MC Eventos (CNPJ 07.847.779/0001-24); Daniel Gomes da Silva (CNPJ 10.359.862/0001-69); Daniel Gomes da Silva (CPF XXX.924.634-XX), proprietário da sociedade empresária DG Eventos (CNPJ 10.359.862/0001-69); Marcelo Gomes de Azevedo Júnior - ME (CNPJ 05.070.411/0001-77); Marcelo Gomes de Azevedo Júnior (CPF XXX.929.644-XX), proprietário da sociedade empresária Marcelo Gomes de Azevedo Júnior - ME (CNPJ 05.070.411/0001-77); Ozimar Berto de Araújo (CPF XXX.172.984-XX), administrador de fato das sociedades empresáriais MC Eventos, JA Eventos e DG Eventos; Estação Music Festas e Eventos Ltda. (CNPJ 08.913.393/0001-36); Fábio de Almeida Coelho (CPF XXX.666.784-XX), sócio-administrador da sociedade Estação Music Festas e Eventos Ltda. (CNPJ 08.913.393/0001-36); Márcio Holanda da Silva (CPF XXX.357.494-XX), sócio-administrador da sociedade Estação Music Festas e Eventos Ltda. (CNPJ 08.913.393/0001-36); Fábrica de Eventos e Marketing Ltda - ME (CNPJ 05.493.809/0001-16); Josevaldo Batista de Freitas (CPF XXX.194.924-XX), sócio da sociedade empresária Fábrica de Eventos e Marketing Ltda - ME (CNPJ 05.493.809/0001-16); e Manuela Alves Nóbrega (CPF XXX.675.814-XX), sócia da sociedade empresária Fábrica de Eventos e Marketing Ltda - ME (CNPJ 05.493.809/0001-16), e condená-los, solidariamente, conforme delineado a seguir, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas a seguir discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 1o Débito VALOR ORIGINAL (R$) * DATA DA OCORRÊNCIA Cheque 39.391,04 7/8/2009 850004 Responsáveis solidários 1) José Pinto Neto (CPF XXX.812.084-XX); 2) Kícia Maria Barreiro Militão de Lacerda (CPF XXX.434.794-XX); 3) Darlene Mara de Araújo (CPF XXX.701.874-XX); 4) Manoel Ferreira Gomes (CPF XXX.497.694-XX); 5) Ytalo Pinto Gomes (CPF XXX.141.574-XX); 6) Edme José Pereira dos Santos (CPF XXX.557.874-XX); 7) Ozimar Berto de Araújo (CPF XXX.172.984-XX); 8) Maria do Carmo Regis de Araújo (CPF XXX.173.104-XX); 9) Daniel Gomes da Silva (CPF 053.924.63444); 10) DG Eventos (CNPJ 10.359.862/0001-69); e 11) MC Eventos (CNPJ 07.847.779/0001-24). 2o Débito VALOR ORIGINAL (R$) * DATA DA OCORRÊNCIA Cheque R$ 336.148,43 7/8/2009 850003 Responsáveis solidários 1) José Pinto Neto (CPF XXX.812.084-XX); 2) Kícia Maria Barreiro Militão de Lacerda (CPF XXX.434.794-XX); 3) Edme José Pereira dos Santos (CPF XXX.557.874-XX); 4) Ozimar Berto de Araújo (CPF XXX.172.984-XX); 5) Maria do Carmo Regis de Araújo (CPF XXX.173.104-XX); e 6) MC Eventos (CNPJ 07.847.779/0001-24). 3o Débito VALOR ORIGINAL (R$) * DATA DA OCORRÊNCIA Cheque 74.994,48 7/8/2009 850005 Responsáveis solidários 1) José Pinto Neto (CPF XXX.812.084-XX); 2) Kícia Maria Barreiro Militão de Lacerda (CPF XXX.434.794-XX); 3) Darlene Mara de Araújo (CPF XXX.701.874-XX); 4) Manoel Ferreira Gomes (CPF XXX.497.694-XX); 5) Ytalo Pinto Gomes (CPF XXX.141.574-XX); 6) Edme José Pereira dos Santos (CPF XXX.557.874-XX); 7) Marcelo Gomes de Azevedo Júnior (CPF XXX.929.644-XX); 8) Márcio Holanda da Silva (CPF XXX.357.494-XX); 9) Fábio de Almeida Coelho (CPF XXX.666.784-XX); 10) Estação Music Festas e Eventos Ltda. (CNPJ 08.913.393/0001-36); 11) Fábrica de Eventos e Marketing Ltda. - ME (CNPJ 05.493.809/0001-16); 12) MGA Publicidade Marketing e Eventos (CNPJ 05.070.411/0001-77); 13) Josevaldo Batista de Freitas (CPF XXX.194.924-XX); e 14) Manuela Alves Nóbrega (CPF XXX.675.814-XX). 4o Débito VALOR ORIGINAL (R$) * DATA DA OCORRÊNCIA Cheque 7.480,51 6/8/2009 850008 7.565,73 6/8/2009 850009 7.385,82 6/8/2009 850011 7.537,32 7/8/2009 850010 7.565,73 10/8/2009 850014 4.545,12 10/8/2009 850015 3.692,91 6/8/2009 850006 3.692,91 7/8/2009 850007 Responsáveis solidários 1) José Pinto Neto (CPF XXX.812.084-XX); 2) Kícia Maria Barreiro Militão de Lacerda (CPF XXX.434.794-XX); e 3) Edme José Pereira dos Santos (CPF XXX.557.874-XX). 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. José Pinto Neto (CPF XXX.812.084-XX), Kícia Maria Barreiro Militão de Lacerda (CPF XXX.434.794-XX), e Edme José Pereira dos Santos (CPF XXX.557.874-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar, individualmente, aos Srs. Darlene Mara de Araújo (CPF XXX.701.874-XX), Manoel Ferreira Gomes (CPF XXX.497.694-XX), e Ytalo Pinto Gomes (CPF XXX.141.574-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar, individualmente, à sociedade empresária Daniel Gomes da Silva (CNPJ 10.359.862/0001-69) e ao Sr. Daniel Gomes da Silva (CPF XXX.924.634-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar, individualmente, às sociedades empresárias e responsáveis Marcelo Gomes de Azevedo Júnior - ME (CNPJ 05.070.411/0001-77); Marcelo Gomes de Azevedo Júnior (CPF XXX.929.644-XX), Estação Music Festas e Eventos Ltda. (CNPJ 08.913.393/0001-36); Fábio de Almeida Coelho (CPF XXX.666.784-XX); Márcio Holanda da Silva (CPF XXX.357.494-XX); Fábrica de Eventos e Marketing Ltda - ME (CNPJ 05.493.809/0001-16); Josevaldo Batista de Freitas (CPF XXX.194.924-XX); e Manuela Alves Nóbrega (CPF XXX.675.814-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. com fundamento no art. 46 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 271 do Regimento Interno do TCU, declarar a inidoneidade das sociedades empresárias a seguir relacionadas, para participarem de licitação na administração pública federal, pelo prazo de dois anos , em virtude de conluio para fraude comprovada a procedimento licitatório, no âmbito do Convite 9/2009 (Contrato 25/2009 - peça 2, p. 132-136), do Contrato de Inexigibilidade 4/2009 (peça 2, p. 112-118), e do Convite 10/2009 (Contrato 26/2009 - peça 8, p. 192-196), lançados pela Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB para realização do evento Sao João no citado município nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2009: Maria do Carmo Regis Araújo - ME (CNPJ 07.847.779/0001-24) - MC Eventos; Daniel Gomes da Silva (CNPJ 10.359.862/0001-69) - DG Eventos; Marcelo Gomes de Azevedo Júnior - ME (CNPJ 05.070.411/0001-77) - MGA Publicidade; Estação Music Festas e Eventos Ltda. (CNPJ 08.913.393/0001-36) e Fábrica de Eventos e Marketing Ltda - ME (CNPJ 05.493.809/0001-16); 9.8. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.2 a 9.6 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando aos Responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.9. alertar os Responsáveis que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10 determinar à Secex/TCE que inclua nas notificações para o pagamento dos valores mencionados nos itens 9.2 a 9.6 o disposto nos itens 9.8 e 9.9, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.11. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.12. informar à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e aos responsáveis, que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.13. informar à Procuradoria da República no Estado da Paraíba que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal, para, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU.